Tribunal: TJPA
Processo: 0002705-72.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002705-72.2012.8.14.0005

APELANTE: SUZETE OLIVEIRA SILVA, SAMUEL DE JESUS GOMES, NORTE ENERGIA S/A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A, SUZETE OLIVEIRA SILVA, SAMUEL DE JESUS GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. UHE BELO MONTE. EXCLUSÃO DE UNIDADE FAMILIAR AUTÔNOMA DO PLANO DE REASSENTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação movida por agricultores que alegam terem sido indevidamente excluídos do Plano de Atendimento à População Atingida pelas obras da UHE Belo Monte, apesar de comprovarem residência e atividade produtiva em área impactada. A sentença julgou procedente o pedido para determinar sua inclusão no plano e condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões devolvidas ao Tribunal:

(i) saber se os autores preenchiam os requisitos para serem reconhecidos como unidade familiar autônoma e, portanto, incluídos no plano de reassentamento;

(ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia que os autores detinham residência, vínculo produtivo e autonomia econômica, não tendo sido contemplados por reassentamento concedido ao pai da autora.

4. A exclusão injustificada dos autores viola os princípios da isonomia e da reparação integral, sendo causa direta dos danos morais experimentados.

5. Aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva por dano ambiental, nos termos do art. 14, §1º da Lei 6.938/81 c/c art. 225, §3º da CF/88.

6. O valor de R$ 20.000,00 é adequado diante dos parâmetros jurisprudenciais e não comporta majoração nem redução.

7. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“É devida a inclusão no plano de reassentamento da UHE Belo Monte de unidade familiar autônoma indevidamente excluída, quando demonstrada sua residência e atividade produtiva em área atingida.”

“A exclusão indevida de plano de compensação socioambiental, em contexto de responsabilidade objetiva ambiental, enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei 6.938/81, art. 14, §1º; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0002705-72.2012.8.14.0005, em que são partes como recorrentes Suzete Oliveira Silva, Samuel de Jesus Gomes e Norte Energia S/A e como recorridos os mesmos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambas as apelações, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 apelações cíveis interpostas, a primeira por Suzete Oliveira Silva e Samuel de Jesus Gomes, autores, e a segunda

por Norte Energia S/A, ré, contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Responsabilidade por Dano Moral Ambiental Individual, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores.

Na decisão recorrida, foi confirmada a liminar anteriormente deferida para:

(i) determinar que a Norte Energia S/A promova a inclusão definitiva dos autores no Plano de Atendimento à População Atingida pelas obras da UHE Belo Monte, devendo a ré apresentar proposta de benefício justo que permita a recomposição socioeconômica dos requerentes; e

(ii) condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignados, os autores interpuseram apelação sustentando, em síntese:

(i) que a não inclusão no Plano de Atendimento aos Atingidos lhes causou profundo abalo emocional e psicológico, com perda de vínculos afetivos, culturais e sociais, além de instabilidade econômica e insegurança quanto ao futuro;

(ii) que foram indevidamente excluídos do plano apesar de preencherem os requisitos exigidos, atuando como meeiros e residentes em área diretamente atingida;

(iii) que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente frente à magnitude dos prejuízos sofridos; (iv) requerendo a majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo

R$50.000,00 para cada recorrente.

A Norte Energia S/A, por sua vez, apelou alegando, em síntese:

(i) que o Plano Básico Ambiental é instrumento de natureza benéfica, com critérios objetivos que devem ser estritamente observados;

(ii) que os autores não integravam unidade familiar autônoma, mas sim o grupo familiar do pai da autora Suzete, já beneficiado com reassentamento rural mediante carta de crédito;

(iii) que não há prova de que os apelados possuíssem direitos autônomos à indenização;

(iv) que, não havendo ato ilícito ou nexo de causalidade direta, é descabida a condenação por danos morais;

(v) que, subsidiariamente, a indenização seja reduzida para R$ 3.000,00; e

(vi) que o termo inicial dos juros de mora seja reformado para a data da sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, reiterando os argumentos já expostos e requerendo o desprovimento das apelações contrárias.

Com vista dos autos, o Ministério Público ofertou parecer opinando pelo conhecimento de ambos os apelos e, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade dos autores para integrarem, como unidade familiar autônoma, o Plano de Atendimento à População Atingida pelas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, e à adequação do valor indenizatório fixado a título de danos morais.

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

O conjunto probatório demonstra que os autores residiam em área atingida pelo empreendimento e exerciam atividades produtivas como meeiros, com autonomia econômica e organizacional, não tendo sido contemplados pela carta de crédito emitida em favor do pai da autora Suzete. O reconhecimento da unidade familiar autônoma é sustentado por provas documentais e testemunhais, além do cadastro socioeconômico realizado, que evidenciou o vínculo laboral dos autores com o Sítio Ouro Verde.

A responsabilidade civil da empresa apelante decorre da responsabilidade objetiva ambiental prevista no art. 14, §1º da Lei 6.938/81 e no art. 225, §3º da Constituição Federal, bastando a existência de dano e nexo causal com a atividade potencialmente poluidora. A conduta omissiva da concessionária, ao excluir os autores do plano de reassentamento sem justificativa plausível, causou-lhes prejuízos morais decorrentes da violação à dignidade, à moradia e à subsistência.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, impende destacar que o nexo de causalidade está devidamente caracterizado, pois a não inclusão injustificada dos autores no plano de reassentamento decorreu diretamente da conduta omissiva da concessionária, que, mesmo diante de cadastro e elementos fáticos que evidenciavam a existência de unidade familiar autônoma, deixou de assegurar-lhes o tratamento isonômico concedido a outros atingidos com perfil similar. Tal omissão agravou os impactos socioeconômicos suportados pelos autores, caracterizando dano indenizável nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 20.000,00 se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de seguir a orientação jurisprudencial, que veda enriquecimento sem causa e admite a utilização de parâmetros objetivos para mensuração dos danos.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve prevalecer a data do evento danoso, conforme estabelecido na decisão que julgou os embargos de declaração e pacífico entendimento consubstanciado na Súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambas as apelações, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026